Tribunal: TJBA
Processo: 8001870-94.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001870-94.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:
LUIZ MAURICIO LEMOS CAVALCANTI WANDERLEY

AGRAVADO: WAGITON SILVA GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JURACI FRANCISCO NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS - INTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REQUER A REFORMA DA DECISÃO PARA A A
PLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 870.947
PELO STF
. TEMA 81
0. SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, CONSIDERANDO QUE O AGRAVANTE NÃO SE UTILIZOU DOS PARÂMETROS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juíza da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, tombada sob nº 0500100-80.2013.8.05.0274,
julgou improcedente a impugnação, homologando os cálculos apresentados pelo exequente,
condenando o agravante ainda em pagamento de honorários adv
ocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação)
.

O cerne recursal versa sobre a aplicação da T
axa
R
eferencial (TR)
como índice de correção monetária, alteração da DIB, e a impossibilidade condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nesta fase processual.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento com repercussão geral – Recurso Extraordinário nº 870.947, Tema 810, publicado em 20/11/2017, decidiu que a
corr
eção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, serão aplicáveis

IGPD-I de 05/1996 a 03/2006; INPC de 04/2006 a 06/2009; IPCA-E a partir de 30/06/2009. JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de nº 8001870-94.2021.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista (BA),
a
gravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e a
gravado

WAGITON SILVA GOMES DE ARAÚJO
.

Acordam os desembargadores i
ntegrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça Estado Bahia, CONHECER E
NEGAR PROV
IM
ENTO
ao recurso
, mantendo a decisão pelas razões alinhadas no voto da Relatora.